Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026270-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Limites do Objeto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 251.622.238-67 (ADVOGADO), PEDRO DA CUNHA FERRAZ - CPF: 360.775.568-07 (ADVOGADO), HELOISA MARTINS ARMELIN - CPF: 370.008.178-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO SEGURANÇA – ATO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO – PRETENSÃO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS DE SUSPENSÃO DA INSTAURAÇÃO DA CPI DA SONEGAÇÃO FISCAL – LIMINAR DEFERIDA – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE APURAÇÃO DE FATO DETERMINADO – PRESSUPOSTO EM TESE NÃO OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas, com indicação dos fatos determinados a serem investigados.

Não atendidos os pressupostos previstos na lei, em sede de cognição sumária, vislumbra-se indício de ilegitimidade no ato de instauração da CPI.

Decisão que deferiu a liminar, determinando a suspensão da instauração da CPI mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ,
face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1033602-87.2022.8.11.0041 impetrado pela FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS, que determinou:

“A) A suspensão das investigações da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, relacionadas ao tema de arrecadação de ISS, até decisão final e definitiva deste mandado, incluindo aqueles atos decorrentes da Resolução no 11, de 14 de novembro de 2022, bem como declarou nulas de pleno direito tanto a sessão deliberativa do dia 18/10/2022, como a decisão administrativa de extinção daquela CPI (Resolução no 06/2022);

B) Declaro suspensa e sem efeitos a deliberação que levou a instauração da 5a CPI, não sendo prudente a coexistência de duas CPI’s, bem como determino às autoridades coatoras a apresentação das notas taquigráficas da sessão deliberativa de 18/10/2022, no prazo de 05 (cinco) dias, possibilitando a verificação dos termos e fundamentos do que foi deliberado por seus membros e o claro objetivo de afrontar as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, seja por este Juízo, seja pelo Eminente Des. Relator Mario Roberto Kono de Oliveira.”

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não obstante o reconhecimento da conexão dos autos de origem com o Mandado de Segurança no
1022485- 02.2022.8.11, no momento da impetração deste, o Mandado de Segurança no 1021821- 68.2022.8.11.0041 ainda não havia sido arquivado.

Argumenta que,
a impetração da primeira ação mandamental, com distribuição à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, tornou este Juízo prevento.

Assevera que,
a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Afirma que, não cabia ao Juízo de 1o Grau decretar a nulidade da recente CPI da Sonegação Fiscal criada pela Resolução 11/2022, tendo em vista que, o ato combatido no
mandamus
subsiste na Resolução no 06/2022.

Alega que, a liminar anteriormente deferida determinou a suspensão da CPI da Sonegação Fiscal, instaurada pela Resolução no 06/2022.

Aduz que, a concessão da liminar, sobrestando a CPI, implica em indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria de competência do Poder Legislativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 157947181.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, não assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 55,
caput
e §1o, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas
ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E ainda, que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.

Os autos de no

1020353-69.2022.8.11.0041 foram sentenciados em 15/06/2022, ao passo que a distribuição do Mandado de Segurança no
1022485-02.2022.8.11 se deu em 20/06/2022.

Assim, não há falar em conexão se uma das ações já fora sentenciada.

Registra-se ainda que, em sede de cognição sumária, para dirimir a questão da identidade de pedido e causa de pedir, recomendável o aguardo do contraditório, especialmente se considerada a inexistência de identidade de partes entre os feitos.

De mesmo modo, por ora, não vislumbro o perigo de dano apontado pelo Recorrente, vislumbrando, contudo, o risco de dano inverso, uma vez que, acolhimento da pretensão em sede de antecipação de tutela recursal poderia dar azo à violação ao princípio do Juiz Natural.

Superada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Em sede de Agravo de Instrumento, discute-se tão somente a presença dos pressupostos para a concessão da liminar nos autos do Mandado de Segurança.

Como se sabe, em se tratando de ação mandamental, para a concessão da liminar, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Compulsando os autos, verifica-se que se vislumbra,
prima facie
, indícios de ilegitimidade na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante.

Ao que tudo indica, concedida a liminar, determinando-se a suspensão da CPI da Sonegação Fiscal, criada pela Resolução no 06/2022; com possível intuito de burlar a decisão judicial, os membros desta Comissão resolveram encerrar os trabalhos, criando uma nova CPI, por meio da Resolução no 11/2022.

Ora, evidente a intenção de, por via transversa, conferir ares de legalidade à instauração da CPI, quando, na realidade, mostra-se claro o ânimo de prosseguir com o desígnio de prosseguir com investigação em que pairam fundados indícios de ilegitimidade.

Conforme ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, esta é a quinta tentativa de instauração da “CPI da Sonegação Fiscal”.

Vejamos o disposto na Resolução no 11, de 14 de novembro de 2022:

“Art. 1o Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Sonegação Fiscal, para que no PRAZO de 120 (cento e vinte dias) – prorrogável por igual período, cujo fato determinado é a investigação dos indícios de crime de simulação de domicílio tributário e conseqüente sonegação fiscal:

I - quanto ao tributo ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) referente às competências dentro do período prescricional legal de 5 (cinco anos) (...)”;

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, as Comissões Parlamentares de Inquérito terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas mediante requerimento da maioria absoluta de seus membros, para a apuração de ato ou fato determinado e por prazo certo.

Assim, em sede de cognição sumária, seria prudente que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa.
A indefinição dos atos a serem investigados poderia gerar insegurança jurídica e risco à direitos e garantias fundamentais.

Registre-se que, não se está a invadir a competência do Poder Legislativo, tão somente a assegurar que, seus atos sejam praticados em consonância ao princípio da legalidade.

Destarte, não se verifica a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, a justificar a modificação da decisão agravada.

De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano aventado pelo Recorrente, uma vez que, poderá o Fisco Municipal promover a apuração dos contribuintes que estão a recolher eventual tributo a menor.

A propósito colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE ABERTURA DE
COMISSÃO

PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE. POSSIBILIDADE.
FATO
INDETERMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, e 1o, da Lei no 12.016/2009. Para a concessão da segurança se faz necessária a prova escrita, inequívoca e pré-constituída dos
fatos
, bem como o relevante fundamento jurídico a ensejar tal pretensão. 2. Nos termos dos arts. 66 e 68, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Porto Alegre,
são necessários para a instalação da CPI no legislativo municipal os seguintes requisitos:
a) assinatura de um terço dos integrantes do órgão legislativo;
b)
fato

determinado
e c) prazo certo para duração
, 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias. (...)." Todavia, conforme se observa do requerimento, não houve indicação de quais presumíveis irregularidades e em quais contratos. Não houve a indicação de
fatos

determinados
, concretos e individualizados.
Tal
fato
permitiria uma investigação sem limites em relação a todas as empresas e todos os contratos, o que não se mostra cabível. In casu, não houve delimitação do objeto da CPI pretendida, o que permite concluir pela manifesta ausência de direito líquido e certo do impetrante à abertura da CPI
. Sentença que denegou a segurança mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 51539998820218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 28-09-2022)

Ainda a corroborar o acima exposto, colaciono excerto da decisão proferida pela e. Presidente desta Egrégia Corte, nos autos da Suspensão de Liminar no 1026278-72.2022.8.11.0000:

“(...) a suspensão do trabalho de investigação na Câmara Municipal de Cuiabá, da forma como determinada pelo Juiz a quo, relaciona-se apenas ao tributo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) até o deslinde do mandamus.

Com efeito, o cumprimento das decisões liminares proferidas no Mandado de Segurança n.o 1033602-87.2022.8.11.0041 não interferem no poder legislativo da Requerente, ou seja, não impedem o desenvolvimento da função legislativa, fiscalizadora e representativa da Câmara Municipal de Cuiabá.

Em outras palavras, a competência constitucional dos membros da Câmara Requerente para fiscalizar atos do poder executivo municipal não foi atingida. Logo, ausente grave lesão à ordem pública.

Ademais, em que pese à Requerente alegar que com a paralização dos trabalhos da CPI “os cofres públicos deixam de recolher eventuais impostos em decorrência de sonegação”, olvidou em demostrar de forma concreta qual o impacto/valor do prejuízo financeiro.

(...) Em conclusão, é cristalino que a decisão que se pretende suspender, até prova em contrário, não afrontou os valores resguardados pela legislação de regência. Logo, não há falar em lesão à ordem e à economia pública.

Feitas essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, indefiro o pedido de mérito formulado neste incidente.”

Assim, demonstrados pelo Autor, a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Quanto à preliminar de incompetência do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, acompanho o conspícuo Desembargador Relator para rejeitá-la.

Na sessão ordinária de julgamento por videoconferência, ocorrida em 8 de agosto de 2023, a Câmara negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá contra a decisão que,
nos mesmos autos de origem
, deferiu a liminar para sustar a eficácia da Resolução no 6, de 28 de julho de 2022, editada pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, que
dispõe sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para investigação dos indícios de sonegação fiscal quanto ao tributo ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) por parte das instituições financeiras, arrendadoras mercantis, processadoras de cartões e administradoras de cartões, que atuam dentro da competência territorial do Município de Cuiabá-MT
, cujo acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO SEGURANÇA – ATO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INSTAURAÇÃO DA CPI DA SONEGAÇÃO FISCAL – LIMINAR DEFERIDA – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE APURAÇÃO DE FATO DETERMINADO – PRESSUPOSTO EM TESE NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas, com indicação dos fatos determinados a serem investigados.

Não atendidos os pressupostos previstos na lei, em sede de cognição sumária, vislumbra-se indício de ilegitimidade no ato de instauração da CPI.

Decisão que deferiu a liminar, determinando a suspensão da instauração da CPI mantida. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1020108-84.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento por videoconferência na data de 8 de agosto de 2023).

Contra esse acórdão, a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá opôs embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados, conforme informações retiradas dos andamentos processuais no sistema do Processo Judicial Eletrônico na data de 19 de outubro de 2023.

Assim, a considerar que
a decisão agravada tão somente estendeu os efeitos da liminar

à Resolução no 11
,
de 14 de novembro de 2022
, editada pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, que criou nova Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, ao fundamento de que, “
a criação de uma nova CPI
(
Comissão Parlamentar de Inquérito
)
representa um verdadeiro subterfúgio para a continuação das investigações, cujo ato está suspenso pelo Poder Judiciário
” (trecho da decisão agravada, Id. 154115656 – fls. 7), não é possível rediscutir a questão acerca da suspensão da Resolução no 6, de 28 de julho de 2022, objeto do anterior agravo de instrumento (autos no 1020108-84.2022.8.11.0000).

Por outro lado, constata-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI instituída pela Resolução da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá no 6, de 28 de julho de 2022, decidiu “
encerrar os trabalhos nesta data
(
28 de outubro de 2022
)
, e diante da relevância da questão, submeter futuramente ao plenário novo requerimento
” (trecho do termo de encerramento, data de 28 de outubro de 2022, Id. 154115659), em razão da liminar deferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que suspendeu a eficácia da referida resolução, repise-se, objeto do anterior agravo de instrumento (autos no 1020108-84.2022.8.11.0000).

No caso, nada obstante a presença de fortes indícios de que, a Resolução no 6, de 28 de julho de 2022 (Primeira Instância, Id. 94066344 – fls. 2), editada pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, não teria fato determinado a ser apurado, tal fundamento não se aplicaria à Resolução no 11, de 14 de novembro de 2022 (Id. 154115661), que criou a nova Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI denominada de “CPI da Sonegação Fiscal”, a qual foi editada no curso do processo (após a impetração ocorrida em 1o de setembro de 2022), ou seja, que o ato de criação da nova Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI teria incorrido em igual erro da anterior consistente na ausência, em tese, de fato determinado, ante a
existência de

diferença substancial
nos fundamentos dos referidos atos administrativos que se evidencia pela leitura dos textos neles redigidos, os quais deixo de transcrevê-los para não tornar mais extenso o voto.

Ademais, é de se registrar que, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para apurar eventual ilícito decorrente de
sonegação fiscal
praticado por instituição financeira, não se cuida de hipótese de tentativa de apuração de fato impossível de ocorrer, visto que questão semelhante já foi objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI instaurada pela Câmara de Vereadores do Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na qual algumas instituições privadas teriam ressarcido os cofres públicos: “
A operação brasileira do banco espanhol Santander comprometeu a pagar R$ 195,5 milhões à Câmara de Vereadores de São Paulo para pôr fim às investigações sobre a instituição financeira no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Sonegação Fiscal montada pelos vereadores paulistanos. Horas mais tarde, executivos do banco Alfa, de origem brasileira, concordaram em desembolsar R$ 30 milhões à CPI para encerrar um processo semelhante
” (trecho da matéria veiculada no sítio eletrônico “Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região”, publicada em 27 de junho de 2019. Disponível em:
. Acesso em: 1o de setembro de 2023).

Dessa forma, eventual ilegalidade que decorreria da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI por meio da
Resolução da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá no 11, de 14 de novembro de 2022, deve ser objeto de pretensão própria, visto que não há identidade nos fundamentos que ensejaram a instauração daquela com os da Resolução no 6, de 28 de julho de 2022 (objeto da impetração).

Por fim, anoto que, com a publicação do termo de encerramento

da
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI instituída pela
Resolução da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá no 6, de 28 de julho de 2022 (Id. 154115659), ocorrida em 3 de novembro de 2022, o
mandamus
teria, a princípio, perdido o seu objeto. Essa questão necessita ser mais bem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau no julgamento do mérito da pretensão.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir o pedido de extensão dos efeitos da liminar à Resolução da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá no 11, de 14 de novembro de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023